Tribunal: TJMT
Processo: 0003709-48.2016.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003709-48.2016.8.11.0051
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ANTENOR GONCALVES - CPF: 554.417.851-87 (RECORRENTE), ANTONIO CAIRO FRAZAO PINTO - CPF: 012.690.251-80 (ADVOGADO), ACIR REIS DIAS - CPF: 229.756.911-49 (VÍTIMA), ACACIO NORBERTO DA SILVA - CPF: 352.357.301-78 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa]. Prova da materialidade e indícios de autoria.

Legítima defesa não demonstrada de plano. Absolvição impertinente. Qualificadoras mantidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a absolvição sumária ou afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas: 1) provas insuficientes para o julgamento popular por ter agido em legítima defesa; 2) qualificadoras não caracterizadas.

III. Razões de decidir

1.
“É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório produzido durante a instrução, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa
.”

2. A caracterização ou não do motivo fútil (CP, art. 121, §2º, II)
“irá depender [...] de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
, de modo sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

3.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º IV) tem suporte fático, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
”, haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de Julgamento:

1. A tese de legítima defesa somente autoriza absolvição sumária quando evidenciada de forma inequívoca.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se afigura pertinente quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, XXXVIII, “d”.

CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO, Rel. Min. Felix Fischer, 8.10.2018.

STJ, REsp n. 2.052.683/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP-, Sexta Turma, 26.6.2025. STJ,
AgRg no HC n. 966.099/SP, Rel.

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025.
TJMT, NU 0001523-92.2018.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 12.11.2024. TJMT, RSE nº 44770/2014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 7.11.2017. TJMT, Enunciado Criminal 2.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003709-48.2016.8.11.0051- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CAMPO VERDE

RECORRENTE(s): ANTENOR GONÇALVES

RECORRIDO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTENOR GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (NU 0003709-48.2016.8.11.0051),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa] - art. 121, § 2º, II e IV do CP - (ID 303492414).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular por ter agido em legítima defesa; 2) as qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 303492453).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 303492455).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 2303492456).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP – DECISÃO DE PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – ANIMUS NECANDI PRESENTE – QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 306716362)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12/09/16, por volta de 20h30min, na Avenida Brasília, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Restaurante Manga Verde”, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido Acir Reis Dias, desferiu-lhe golpes com instrumento perfurocortante (faca – conforme imagens juntadas às fls. 08/09), causando-lhe dois ferimentos no hemi tórax direito, perfurando a caixa torácica, sendo um na lateral direita do corpo e outro no peito, que lhe provocaram a morte por hemorragia aguda, conforme certidão de óbito de fl. 07 e laudo de exame de necrópsia juntado no ID Num. 63023169 - Pág. 197/200.[...].

Ante o exposto, denuncio ANTENOR GONÇALVES como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal. [...].
”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça - ID 303492398)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito está consubstanciada na Portaria, Boletim de Ocorrência n.º 2016.291179, Certidão de Óbito, fotos do local que foi encontrada a faca, Relatório da Autoridade Policial, Laudo de Exame de Necrópsia, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e demais provas produzidas nos autos.

No tocante à existência de indícios suficientes de autoria por parte dos Acusados, está comprovada nos autos.

Pela dinâmica dos fatos, é possível inferir que o Acusado desferiu os dois golpes que mataram a vítima Acir Reis Dias, atingindo-o no tórax, causando a morte por hemorragia. [...]

Há indícios suficientes de que o Acusado desferiu golpes de faca contra a vítima atingindo-a no tórax, a qual veio a óbito, devendo eventual dúvida e/ou excludentes serem resolvidas pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Isso porque, para a sentença de pronúncia basta que haja indícios suficientes de autoria delitiva – um juízo de mera probabilidade, não de certeza –, prova da materialidade delitiva e indícios de que seja um crime doloso contra a vida – o exame do atuar doloso do acusado deve ser genérico, sem conclusão categórica. (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6 ed. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 p. 117).

Assim, nesse caso, a única decisão possível será a de pronúncia cabendo, exclusivamente, ao Conselho de Sentença deliberar sobre a existência ou não do delito.

Por fim, as teses que exigem perquirição do animus do agente (ingresso profundo das provas), devem ser afeta à competência constitucional privativa do Tribunal do Júri.

No que tange as qualificadoras, é sabido que, não é dado afastar as qualificadoras constantes da denúncia, salvo quando manifestamente improcedentes, descabidas ou impertinentes, no que está totalmente assente o entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:[...]

Nos autos, a prova produzida demonstra, a princípio, a configuração das qualificadoras do motivo fútil, pois o acusado teria matado a vítima em virtude dessa ter brincado com os colegas sobre a camiseta de cor de rosa que o acusado vestia e ainda utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, em virtude de o Acusado ter atacado a vítima por trás com um golpe inicial pelas costas, não esperado, pois, não o conhecia e não tinha motivos para ter receio dele.

Destarte, em que pese o pedido da Defesa do Acusado, de absolvição sumária, pela legítima defesa, não merece prosperar, pois por todo o exposto, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do Réu.

Portanto, estando provada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, e não sendo caso de reconhecimento, de plano, de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, imperiosa a pronúncia do Acusado.

Diante do exposto, na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente a ação penal na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR ANTENOR GONÇALVES, qualificado, atribuindo-lhe a prática do crime de homicídio qualificado, na forma do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal. [...].”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito - ID 303492414)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência Nº 2016.291179 (ID 3034922350- fls. 8/10), Certidão de Óbito (ID 303492350- fls. 12), Laudo de Exame de Necropsia e Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 303492350- fls.198/200), os quais não foram impugnados.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Júlio Cordeiro de Ataíde, (ID 303492350- fls.15/16), Pedro Rodrigo Garcia de Oliveira (ID 303492350- fls.18/19), Acácio Norberto da Silva, testemunha presencial (ID 303492350- fls. 21/22), Cleomar Alves Campos, frentista do posto de gasolina (ID 303492350 – fls. 57/58), e interrogado ANTENOR GONÇALVES, recorrente (ID 303492350 - fls.45/47).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Mauro Sérgio Gomes, policial civil, Júlio Cordeiro de Ataíde, Pedro Rodrigo Garcia Oliveira, Acácio Norberto da Silva e Cleomar Alves Campos, bem como o interrogatório do recorrente ANTENOR GONÇALVES, (Relatório de Mídias - ID 303492401).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Acácio Norberto da Silva [testemunha presencial], durante a instrução processual, relatou ter encontrado a vítima Acir Reis Dias “
no posto comendo um churrasquinho e lhe chamou para acompanhá-lo; numa outra mesa estavam sentados outros quatro caminheiros e um deles estava de camisa rosa e o Acir começou a brincar com eles, dizendo "eu não sei esse caras que usa camisa cor de rosa, não sei não heim", ocasião que acusado passou e achou que era com ele que a vítima estava falando e ficou olhando para Acir, mas não disse nenhuma palavra. Que a brincadeira do Acir não tinha nada a ver com o acusado. Que o Acir terminou de comer o churrasquinho e então foram pagar a conta e estão iriam juntos colocar crédito no celular, oportunidade que um dos caminhoneiros que estavam ali comentou que era melhor eles irem embora, pois achavam que o rapaz tinha ido pegar algo no caminhão, mas ficaram tranquilos, não acreditando que o acusado fosse fazer alguma coisa. Que então saíram dali para ir colocar crédito em seu aparelho celular e Acir lhe acompanhava, e foram surpreendidos pelo acusado que veio correndo por traz e deu uma facada nas costas de Acir que caiu e deu mais umas facadas nele, ao que começou gritar pedindo que ela parasse, então foi para cima do depoente que deu um salto para trás para não ser atingido pela faca e então saiu correndo largando a faca. Que Acir ficou caído e levantou, saiu andando para buscar ajuda. Acir foi socorrido e encaminhado para o Hospital pela equipe do SAMU. Afirmou que a vítima ainda estava viva quando foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Afirmou que não foram para cima do acusado, chegando por traz e falou: “fala o que você falou” e já deu a facada. Depois o acusado jogou a faca para um lado e saiu correndo para o seu caminhão. Que o acusado deixou o caminhão funcionando com a porta aberta e já veio com a faca na mão. Deu a volta por dois quarteirões deixando o caminhão numa rua acima, fugindo do local. O Acir era muito brincalhão, não era violento”

(Excerto da Pronúncia - ID 303492414 e Relatório de Mídias - ID 303492401);

- Júlio Cordeiro de Ataíde [motorista de caminhão], na fase judicial, destacou estar na “
lanchonete para jantar, juntamente com outro motorista, não se recordando o nome, a vítima que também estava ali no restaurante e estava fazia piadinhas, descontraindo as pessoas que ali estavam. Em determinado momento passou ali um moço com a camisa cor salmão ou rosa e a vítima fez uma brincadeira com ele, acha que foi sobre a cor da camisa e esse moço não gostou da brincadeira. Relatou que o moço saiu do restaurante e ficou encarrou a vítima com um olhar de raiva, dando a volta por traz de todos os lugares e foi para o caminhão. Nesse momento até chegou a comentar com a pessoa que estava ao seu lado: “cara vai dar coisa errada aí, porque olha a situação que o cara saiu”. Logo em seguida o acusado voltou e as pessoas que estavam no restaurante avisaram para que a vítima saísse da lanchonete e ele foi saindo, quando então escutou um grito que “tremeu a grota”, foi quando ele levou a primeira facada, mas não viu como ocorreram os fatos. Apesar de não se recordar com exatidão, afirmou que o acusado retornou para a lanchonete, e ele andava meio estranho, como se estivesse com intenção de fazer alguma coisa. Que se recorda que de longe pode ver o acusado fazendo dois movimentos com o braço, mas como estava escuro não dava para ver direito. Que ficou sabendo, por um policial, no outro dia cedo que o senhor vitimado havia falecido e o acusado tinha sido preso. Esclareceu que não viu luta corporal entre o acusado e a vítima ou com outra pessoa, acha que foi somente a facada
”

(Excerto da Pronúncia - ID 303492414 e Relatório de Mídias - ID 303492401);

- Pedro Rodrigo Garcia Oliveira [motorista de caminhão], ao ser ouvido em Juízo, esclareceu que: “n
o domingo à tarde, foi na lanchonete para lanchar junto com o Júlio e o rapaz que sofre o golpe de faca estava na mesa ao lado e começaram a conversa, mas não se conheciam e então passou o cidadão olhando para as mesas e parecia que estava meio transtornado, mas não estava muito certo e a vítima foi fazer uma brincadeira com a camiseta do rapaz, que estava com uma camiseta rosa na ocasião, e ele só brinco dizendo: “camiseta cor de rosa, tal, não sei não”. Daí o rapaz, o acusado sai dali e acha que ele foi buscar uma faca. Então avisou a vítima para ir embora porque o rapaz pode ter ido buscar uma arma ou outra coisa, e ele foi pagar a conta para ir embora, ele e outro senhor que estava com ele. Logo em seguida foi para o banheiro e quando veio para fora já escutou gritos da vítima, que já tinha sido esfaqueado. Afirmou que no momento que a vítima fez a brincadeira o acusado não falou nada, só escutou e não falou com ninguém, voltou para o caminhão e buscou a faca, acontecendo os fatos. O Antenor aparentava ter usado alguma substância, não sabe se era bebida alcóolica ou droga, mas uma pessoa normal não iria fazer o que ele fez. Que não viu o momento em que a vítima foi esfaqueada, que tentou prestar socorro à vítima, mas não havia o que ser feito. Esclareceu que não houve luta corporal entre a vítima e o acusado. Também não viu a faca usada pelo acusado porque ele saiu correndo e levou a faca, que depois foi encontrada numa árvore. Que no local dos fatos não havia outras pessoas usando camiseta cor de rosa”

(Excerto da Pronúncia - ID 303492414 e Relatório de Mídias - ID 303492401);

- Cleomar Alves Campos [frentista do posto de gasolina], perante o juiz da causa, asseverou que:
“estava trabalhando e o acusado convidou para tomar cerveja, mas como estava trabalhando não podia tomar cerveja. Que por volta das oito horas, viu que o ANTENOR funcionou a carreta, sendo que acreditou que ele havia ligado o caminhão para refrigerar a cabine para ir dormir. Passou certo tempo e quando olho no sentido do restaurante Manga Verde viu o motorista correndo e não entendeu o que estava acontecendo. Daí viu a carreta já saindo em alta velocidade e o pessoal jogando pedras, jogando tambor e outras coisas, e os motoristas estavam nervosos e bravos com o acusado. Após, foi informado pelos motoristas que o ANTENOR havia acabado de matar uma pessoa ali perto do restaurante Manga Verde. Que ficou sabendo que o acusado não tinha gostado da brincadeira sobre a camiseta cor de rosa. Que então ele foi até a carreta para pegar a faca e deixou a carreta funcionando, que antes disso o caminhão não estava ligado”
(Excerto da Pronúncia - ID 303492414 e Relatório de Mídias - ID 303492401);

- Mauro Sergio Gomes [policial civil], em Juízo, aduziu ter obtido “
informações que, no dia dos fatos, houve uma brincadeira de mau gosto acerca de camisa rosa e um caminhoneiro esfaqueou a vítima que fez a brincadeira. O acusado saiu do local e deixou a faca numa árvore, que posteriormente, foi localizada. Relata que o acusado achou que a brincadeira da camisa rosa teria sido para ele, que não gostou e por isso foi até o seu caminhão e voltou com uma faca, desferindo golpes contra a vítima”
(Excerto da Pronúncia - ID 303492414 e Relatório de Mídias - ID 303492401);

- ANTENOR GONÇALVES [recorrente], na fase investigativa e judicial, descreveu a mesma dinâmica “
no dia dos fatos, estava passando ao lado da lanchonete onde haviam homens sentados, que não frequentava a lanchonete, mas precisava adquirir créditos de celular e quando passou viu que eles tiram sarro porque trajava camiseta rosa e um comentou: "Olha esse gordinho de camiseta rosa, parece veado". Que ainda seguiu, andou um pouco, mas parou e pensou que estava num lugar estranho e decidiu retornar ao caminhão e apanhar uma faca. Retornou, desviando do local, mas eles já estavam na esquiva e o cercaram, e um falou: "Você não foi embora, seu gordinho veado. Você quer levar uma surra" e que lhe respondeu: "Olha gente, eu não sou daqui, não quero confusão”, e um deles lhe agrediu e caiu, quando levantou disse: "Gente, eu não sou daqui e não quero confusão", mas novamente foi agredido, e levantou com a faca e desferiu um golpe de defesa, porque eles estavam lhe agredindo e estavam em dois, viu que a vítima se afastou para traz e então saiu correndo pelo quarteirão onde estava o seu caminhão. Quando chegou no caminhão para sair, começaram apedrejá-lo, mas conseguiu sair e andou com o veículo por mais uns três quarteirões, momento em que desceu e se escondeu numa praça, onde permaneceu escondido até a manhã seguinte. Então apanhou um micro-ônibus e foi para a cidade de Cuiabá/MT, de onde se deslocou para sua cidade de carona com outro caminhoneiro, para quem apenas alegou que estava sem frete e precisava retornar para Campo Grande. Afirmou que no restaurante não viu se havia outra pessoa com a camisa cor de rosa, como era um lugar de muita gente e bebida, passou ao lado e eles falavam e riam, olhando para ele. Relatou que a faca ficava guardada na cozinha do caminhão. Que pegou a faca para sua defesa, porque ficou com medo. Afirmou que não deixou o seu caminhão ligado após pegar a faca, ligou quando retornou para sair do local. Que deixou a faca utilizada no crime numa forquilha de uma árvore”

(ID 303492350 - fls.45/47, Excerto da Pronúncia - ID 303492414 e Relatório de Mídias - ID 303492401).

Vejamos.

Extrai-se que, no dia 12.9.2016, por volta das 20h30min., na Avenida Brasília, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Restaurante Manga Verde”, Bairro Centro, em Campo Verde/MT, o recorrente ANTENOR GONÇALVES teria desferido dois golpes, com instrumento perfuro cortante, em Acir Reis Dias, os quais perfuraram sua caixa torácica, causando-lhe a morte por hemorragia (Exame de Necropsia e Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 303492350- fls.198/200)
.

A agressão física, mediante arma branca [faca], foi admitida pelo recorrente, em ambas as fases da persecução penal, embora sob a assertiva de legítima defesa por ter sido, em tese, ameaçado e agredido pela vítima (ID 303492350 - fls.45/47 e Relatório de Mídias - ID 303492401).

Por seu turno, Acácio Norberto da Silva, testemunha presencial, em Juízo, destacou que nem ele, nem a vítima “
foram para cima do acusado, ele chegou por traz e falou: “fala o que você falou” e já deu a facada”

(Relatório de Mídias - ID 303492401), a ensejar dúvida sobre a injusta agressão, atual ou iminente, sofrida pelo recorrente (CP, art. 25).

Noutro giro, a existência de duas versões contrapostas sobre a dinâmica do fato [recorrente e testemunha presencial] não permite seja reconhecida a legítima defesa, pois a absolvição sumária por essa excludente de ilicitude, na fase da pronúncia, exige prova inequívoca e incontroversa de que a conduta do agente preenche os requisitos previstos no art.25 do CP.

Frise-se que o c. STJ firmou orientação de que a tese de legítima defesa deve ser submetida ao Tribunal do Júri

quando não evidenciada de plano (AgRg no HC 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Anote-se julgado desta e. Tribunal em caso análogo:

“É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório produzido durante a instrução, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa [...].”
(NU 0001523-92.2018.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 12.11.2024)

Logo, a absolvição mostra-se impertinente, razão pela qual se impõe reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

A respeito da qualificadora do motivo fútil, fora mantida pelo Juízo singular ao considerar que o delito teria ocorrido por ter a vítima realizado uma brincadeira “
sobre a camiseta de cor rosa que o acusado vestia”
(Excerto da Pronúncia
-
ID 303492414).

Os depoimentos de Acácio Norberto da Silva, Pedro Rodrigo Garcia Oliveira, Júlio Cordeiro de Ataíde e

Mauro Sergio Gomes, em ambas as fases da persecução penal, corroboram a possível provocação jocosa sobre a cor da vestimenta usada pelo recorrente (ID 303492350- fls.15/16, ID 303492350- fls.18/19, ID 303492350- fls. 21/22 e Relatório de Mídias - ID 303492401).

Atente-se que o próprio recorrente destaca que a vítima teria tirado “
sarro, porque ele trajava camiseta rosa e [...] comentou: ‘olha esse gordinho de camiseta rosa, parece veado’
”
(
Relatório de Mídias - ID 303492401).

Com efeito, a caracterização ou não do motivo fútil
(CP, art. 121, §2º, II) “
irá depender [...] de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO, Rel. Min. Felix Fischer, 8.10.2018, REsp n. 2.052.683/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP-, Sexta Turma, 26.6.2025).

Nesse quadro, a apreciação da futilidade deve ser reservada ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Por seu turno, a circunstância da vítima ter sido atingida por 2 (duas) facadas na região do tórax, no período noturno [20h30min.], enquanto caminhava em via pública, são elementos que podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação (TJMT, RSE nº 44770/2014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 7.11.2017), mesmo tendo ocorrido eventual desentendimento anterior entre o recorrente e a vítima.

Isso porque consta que a vítima estava “
tranquila”
, não
“acreditando que o acusado fosse fazer alguma coisa”,
segundo o depoimento de Acácio Norberto da Silva testemunha presencial, em Juízo

(Relatório de Mídias - ID 303492401).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP,
art. 121, §2º IV) tem suporte probatório, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025